Tribunal: TJSP
Processo: 1009360-65.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SÚMULA No 385 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO – I – Sentença de procedência – Apelo da ré – II – Descontos, na modalidade de empréstimo consignado, em folha de pagamento, que ocorrem de

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SÚMULA No 385 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO – I – Sentença de procedência – Apelo da ré – II – Descontos, na modalidade de empréstimo consignado, em folha de pagamento, que ocorrem de maneira automática, com repasse do valor à instituição financeira após o desconto em folha - Eventual impossibilidade de desconto em folha de pagamento, no curso do contrato, não poderia ser imputada à consumidora, eis que esta não teria ingerência sobre tal transação – Ausência de culpa da parte consumidora, a exonerar a responsabilidade do fornecedor – III – Indevida a negativação do nome da autora - Responsabilidade objetiva do banco - Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula no 385 do STJ, uma vez que as demais inscrições negativas existentes em nome da autora foram inseridas posteriormente à negativação objeto destes autos - Inexistência de anotações preexistentes - Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização reduzida de R$10.000,00 para R$5.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Apelo parcialmente provido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pela recorrida, majoram-se os honorários advocatícios de R$2.500,00 para R$3.000,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido."